Tribunal: TJDFT
Processo: 0739923-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739923-83.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA PACIENTE: IGOR PRIMO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por AMANDA GOMES DE OLIVEIRA em favor de IGOR PRIMO DE JESUS contra sentença proferida nos autos n. 0707264-31.2023.8.07.0008, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo-o em prisão preventiva, apesar de ter fixado sua pena em regime semiaberto. Não houve pedido liminar. Admito o processamento da ordem. Requisitem-se informações ao Juízo da causa. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator